Tribunal: TJDFT
Processo: 0700155-95.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. REJEITADA. MÉRITO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. NÃO INCIDÊNCIA. PROCEDIMENTO INDICADO POR MÉDICO ASSISTENTE. RECUSA DE DETERMINADOS PROCEDIMENTOS PELA OPERADORA RÉ. SOBREPOSIÇÃO DE CÓDIGOS. ÔNUS NÃO IMPUTADO À AUTORA. AUTORIZAÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS.
1. Não há que se falar em falta de interesse de agir, restado configurada a necessidade e adequação do procedimento, consistente no pedido de concessão de tutela antecipada antecedente para autorização e custeio pela operadora ré de cirurgia de urgência, em razão de doença grave.
2. A teor do que dispõe o parágrafo único do artigo 370 do Código de Processo Civil, compete ao magistrado avaliar fundamentadamente a necessidade de produção de outras provas, além das já carreadas aos autos, incumbindo-lhe velar pela rápida solução do litígio, devendo impedir que as partes exerçam a atividade probatória inutilmente ou com intenções meramente protelatórias.
3. Segundo consta do artigo 309 do CPC, “Cessa a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente, se: I - o autor não deduzir o pedido principal no prazo legal; II - não for efetivada dentro de 30 (trinta) dias; (...)”. Considerando que se trata de prazo decadencial, de natureza material, a ser contado a partir da efetivação da medida cautelar deferida, o pedido principal foi apresentado tempestivamente, não havendo que se falar em decadência do direito.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes se caracteriza como de consumo, nos termos da Súmula 608 do STJ, que sedimentou o seguinte entendimento: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
5. Considerando que compete aos planos de saúde estabelecerem as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento a ser utilizado pelo médico assistente, a recusa de autorização e custeio da operadora com base em discussão acerca da sobreposição de códigos de procedimentos não pode ser imputado à autora, vez que diz respeito à relação contratual estabelecida entre a operadora ré e terceiro, razão pela qual não há que se falar em reforma da sentença que condenou a ré apelante ao cumprimento de obrigação de fazer.
6. A recusa de autorização/custeio com base na interpretação de contrato e normativos, não configura, por si só, ato ilícito capaz de ensejar danos morais.
7. Recurso conhecido, preliminares e prejudicial de mérito rejeitadas, e, no mérito, parcialmente provido.